Tribunal: TJES
Processo: 5006691-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006691-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006691-68.2023.8.08.0024

APTE
:
D
ACASA FINANCEIRA
S/A

APDO
:
SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Monitória movida contra SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A Apelante sustentou que a extinção do feito não poderia ter ocorrido sem sua intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por falta de recolhimento de custas prévias exige intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação na pessoa de seu advogado; e (ii) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição é possível caso a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realize o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sem exigir a intimação pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a intimação pessoal da parte é exigida apenas para a complementação de custas, sendo desnecessária para o recolhimento inicial.

A ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça configura desídia da parte autora, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição do processo sem a necessidade de intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação na pessoa de seu advogado.

A extinção do processo por falta de pagamento das custas iniciais não exige a aplicação dos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito quando houver desídia da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.842.026/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.885.987/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021;
TJES, Apelação Cível nº 5001018-52.2023.8.08.0038, rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006691-68.2023.8.08.0024

APTE
:
D
ACASA FINANCEIRA
S/A

APDO
:
SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

V OT O

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
D
ACASA FINANCEIRA
S/A
, eis que inconformada com a sentença de Id nº 9550413, integrada pela decisão de Id nº 9550418, que nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
SINDALVA FERREIRA DA SILVA DE ASSIS
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV c/c art.290, todos do Código de Processo Civil, ao fundamento que o Apelante não recolheu as custas processuais prévias.

De início, defiro a gratuidade da justiça a Apelante para interposição do apelo,

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou Ação Monitória requerendo a condenação d
a
Apelad
a
ao pagamento de
R$
20.305,7 (vinte mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos)
em razão de inadimplemento de “Termo de Adesão n.º 38.674159-7”, oportunidade em que postulou ao Juízo primevo a concessão da gratuidade da justiça.

Num primeiro contanto com os autos, o magistrado primevo determinou a intimação da Apelante para comprovar os requisitos para concessão da gratuidade da justiça (Id nº 9550406).

A seguir, após manifestação da Apelante (Id 9550408), o juízo primevo indeferiu a gratuidade da justiça, através da decisão do Id nº 9550411, provimento do qual foi regularmente intimada a Apelante através de seu advogado (Id nº 9550412), sobrevindo, assim, a sentença objurgada, que como alhures relatado, fundamentou-se na ausência do recolhimento das custas prévias.

Inconformada, nas razões do apelo
(Id nº
9550421
), em apertada síntese, sustenta
a Autora
que o feito não poderia ser extinto sem a prévia intimação pessoal da parte.

A
dianto que é caso de manutenção da sentença.

Isso porque, o art.290 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que
“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Destarte
, mostra-se escorreita a r. sentença fustigada
,
que
diante da ausência do pagamento das custas processuais
prévias,
após o indeferimento da gratuidade da justiça, bem como de notícia de interposição de Agravo de Instrumento para objurgá-la
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito,
sendo desnecessária a intimação
pessoal da Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.
3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Espelha o mesmo entendimento
as Câmaras Cíveis d
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não recolha as custas processuais. 2. O Código de Processo Civil não exige, para o cancelamento da distribuição, a promoção de intimação pessoal da parte.
3. Recurso desprovido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível,
5001018-52.2023.8.08.0038
, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
20/03/2024
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

(
TJES, Classe: Apelação Cível,
5001312-88.2023.8.08.0011
, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
25/03/2024
)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor. 2. Diferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais. O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual não é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais. 3. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC
.
(
TJES, Classe: Apelação Cível,
5002983-40.2023.8.08.0014
, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
25/03/2024
)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Nos termos do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Correta a sentença que cancelou a distribuição, considerando que o autor não recolheu as custas iniciais quedando inerte, inclusive, após a intimação do seu patrono. 3. “É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.” (AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(
TJES, Classe: Apelação Cível,
0021093-46.2018.8.08.0048
, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
12/04/
2024
)

No mesmo sentido:

Apelação Cível, 014190073784,
Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021;
Apelação Cível, 008200009119,
Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021;
Apelação Cível, 048198897273
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

Assim, em razão da
desídia d
a
Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação,
da
primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas,
como forma de justificar a
sua
inércia
,
sendo de rigor a manutenção do
decreto de extinção anômala do processo, ainda que por fundamento diverso.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso,

entretanto, de ofício, modifico o dispositivo da sentença, para julgar extinto o processo em resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que, em razão da ausência de citação do apelado, não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença recorrida
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.